Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPRA DE VEÍCULO COM VALOR PROMOCIONAL PARA PCD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que as rés realizassem a venda de um veículo Fiat Fastback Audace Turbo 200 Flex AT 2025 0km ao agravante, pelo valor de R$ 104.600,00, ou, alternativamente, reservassem o bem até o término do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de se verificar a possibilidade de o pleito do agravante ser deferido em sede de cognição sumária.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Esses elementos não estão comprovados nos autos, de maneira que é inviável reformar a decisão impugnada.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 31 e 35.